Tribunal: TJMT
Processo: 0001626-96.1999.8.11.0005
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001626-96.1999.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Sucumbência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (EMBARGADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (EMBARGANTE), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (ADVOGADO), VANESSA PAULA COSTA - CPF: 929.653.421-68 (ADVOGADO), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. OMISSÃO EXISTENTE PARA ESCLARECER OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO SEM ALTERAR O ENTENDIMENTO. EMBARGOS EM PARTE ACOLHIDOS.

O Tema 568 do STJ, estabelece: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens." Decorre disso, a disposição do artigo 921, § 4o do CPC: “§ 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo”.

(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021). Tal alteração não tem aplicação ao caso em questão, pois não retroage, embora tenha efeito imediato. Assim, como consignado no acórdão, se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passíveis de penhora, corroborado a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 0001626-96.1999.8.11.0005

EMBARGANTE: SERGIO DONIZETI NUNES

EMBARGADO: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por SERGIO DONIZETI NUNES para suprir omissão no acórdão proferido por esta Relatora que, à unanimidade proveu o recurso de apelação cível para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para regular prosseguimento do feito.

O embargante alega omissão no acórdão quanto ao enfrentamento do tema 568 do STJ, relativo a prescrição intercorrente, matéria de ordem pública; alega obscuridade “o Venerável Acordão a “andamento processuais retro expostos”, mas, não indica quais tenham sido estes momentos e respectivos andamento, duração e inação.

É certo que as Cortes esgotam a quaestio jurídica ao impor que compete ao credor dar trato e efetividade a sua pretensão executória e tal ônus não pode ser delegado ao Poder Judiciário, frente a ofensa ao princípio da adstrição do Juiz”; assevera que resta incontroverso que, mesmo tendo o Poder Judiciário atuado com esmero no acolhimento ou indeferimento dos pedidos, o credor não logrou promover a consecução da garantia do Juízo, impondo a existência da prescrição intercorrente, nos moldes do tema 568 do STJ, matéria de direito material, desde o ano de 2005; por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e obscuridade apontada.

Nas contrarrazões, o embargado requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por SERGIO DONIZETI NUNES para suprir omissão no acórdão proferido por esta Relatora que, à unanimidade proveu o recurso de apelação cível para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para regular prosseguimento do feito.

O embargante alega omissão quanto a análise do tema 568 do STJ, relativo a prescrição intercorrente, matéria de ordem pública.

De fato, o acórdão não esboçou a referida tese, pelo que faço neste momento, para aclarar o fundamento do acórdão, contudo, este não tem o condão de alterar o resultado do julgamento.

Isso porque, o Tema 568 do STJ, estabelece:

“A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens."

Decorre disso, a disposição do artigo 921, § 4o do CPC:
“§ 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo”.

(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021).

Tal alteração não tem aplicação ao caso em questão, pois não retroage, embora tenha efeito imediato.

Assim, como consignado no acórdão, se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passíveis de penhora, corroborado a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS A SUSPENSÃO DO FEITO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE - VÍCIO NÃO CONSTATADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
. (N.U 0000916-91.2006.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TÍTULO JUDICIAL – SENTENÇA INDENIZATÓRIA – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA A DESÍDIA DO EXEQUENTE – DEMORA NA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA –

SÚMULA N.o 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4o, DO CPC, COM AS MODIFICAÇÕES DA LEI 14.195/2021 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional. Se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão. Nos termos da Súmula n.o 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. O artigo 921, § 4o, do CPC utilizado para extinção dos autos pelo reconhecimento da prescrição intercorrente fora dado pela Lei 14.195/2021, contudo, a referida lei não se aplica ao caso dos autos, pois, embora tenha efeito imediato, não possui efeito retroativo.- (N.U 1019935-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024).

Assim, esclarecido o acórdão, sem efeito modificativo.

Quanto a alegada obscuridade, esta não há, pois dos atos observa-se que houve demora do judiciário, não necessitando se explicitar quais atos, e como mencionado nas razões dos embargos, dos atos elencados verifica-se que alguns não foram praticados em tempo razoável.

Portanto, os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Ante o exposto, acolho em parte os embargos para sanar a omissão e acrescentar o fundamento relativo ao Tema 568 do STJ, sem modificação do acórdão, mantendo-se o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024